Tribunal: TCU
Processo: 008.076/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1885/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: levantar o sobrestamento dos presentes autos, conforme determinado no Acórdão 2977/2021-TCU-Plenário ; considerar revel o Sr. Jairo Gonçalves da Silva (CPF XXX.991.756-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; julgar as contas do Sr. Jairo Gonçalves da Silva (CPF XXX.991.756-XX) regulares com ressalva, em razão da "inadequação do Sistema de Gestão Financeira, que não permitia a geração de relatórios gerenciais completos acerca das despesas contratadas e pagas no exercício de referência", dando-lhe quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes a quitação plena. 1. Processo TC- Processo 008.076/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Afonso Mauro Pinho Ribeiro (XXX.956.146-XX); André Coelho Borges de Medeiros (XXX.826.136-XX); Caio Marcio Goulart (XXX.099.476-XX); Carlos Eduardo Mendes Guimaraes Junior (XXX.483.076-XX); Cibele Cristina Lemos de Oliveira (XXX.606.516-XX); Claudio Marconi Ferreira Tomaz (XXX.765.356-XX); Elias Jorge Salomão Barburi (XXX.736.576-XX); Erica Viviane da Silva Freitas (XXX.283.606-XX); Francisco de Paula Becattini Filho (XXX.422.866-XX); Gilbert Lacerda Silva (XXX.283.846-XX); Hercilio Araújo Diniz Filho (XXX.698.206-XX); Jairo Goncalves da Silva (XXX.991.756-XX); Joao Carlos Gontijo de Amorim (XXX.017.016-XX); Jose Donaldo Bittencourt Junior (XXX.047.306-XX); Jose Geraldo de Oliveira Motta (XXX.080.216-XX); Jose Porfiro do Carmo (XXX.086.146-XX); Lázaro Luiz Gonzaga (XXX.106.546-XX); Marcelo Carneiro Arabe (XXX.488.406-XX); Marcelo Goncalves Campos (XXX.624.226-XX); Marcus do Nascimento Cury (XXX.842.166-XX); Mário Borges do Amaral (XXX.145.636-XX); Mônica Soares Lage Costa (XXX.254.826-XX); Nivaldo da Costa Pereira (XXX.407.364-XX); Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa (XXX.412.566-XX); Salvador Vicente de Andrade (XXX.391.106-XX); Sebastião da Silva Andrade (XXX.111.676-XX); Vera Lucia Freitas Luzia (XXX.982.856-XX); Victor Marchesi Filho (XXX.337.596-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF) e Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (26.291/OAB-DF), representando Administração Regional do Sesc No Estado de Minas Gerais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, acerca da inadequação do Sistema de Gestão Financeira da entidade, que não permitiu a geração de relatórios gerenciais completos acerca das despesas contratadas e pagas no exercício de referência (item 2.5 do relatório de auditoria 201701139); 1.7.2. dar conhecimento desta decisão à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG) e à Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais.